Tribunal: TJDFT
Processo: 0707010-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTO LEGAL. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A ação monitória é um procedimento especial de cobrança que possibilita ao autor a satisfação do seu crédito fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo de maneira mais célere. Para tanto, deve ser observado o que dispõe o artigo 700 do CPC cuja redação aponta três: a capacidade do devedor, a existência de uma prova escrita e que esta não tenha eficácia de título executivo.
2. Seguro prestamista. Proteção de interesse do consumidor, porquanto é destinado a proteger-lhe dos riscos de eventual inadimplemento decorrente das circunstâncias acobertadas contratualmente. Se os termos da cláusula contratual do seguro prestamista indicam, a princípio, uma não obrigatoriedade da contratação do seguro e inexistem evidências de que a apelante tenha sido coagida a aceitar a contratação, não se vislumbra a ocorrência de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
3. No caso, inexistente previsão expressa no contrato celebrado entre as partes e não demonstrada a contratação livre e consciente do seguro prestamista, não tem a instituição financeira autora direito de exigir do consumidor o pagamento da cobertura securitária.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.